Tribunal: TJSP
Processo: 2181478-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181478-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMOREIRAS, é agravado JOHN HERBERTTH DE
ANDRADE TOBIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181478-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2181478-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Condomínio Residencial Amoreiras
AGRAVADO
John Herbertth de Andrade Tobias
COMARCA
Suzano - 3a Vara Cível
VOTO No 38.071
EMENTA
Despesas condominiais. Execução
por título extrajudicial. Gratuidade processual. Condomínio edilício com
contribuição mensal de valor módico e expressiva quantidade de
inadimplentes. Particularidade que autorizava a concessão do benefício.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de execução por título extrajudicial fundada em
crédito por despesas de condomínio, negou ao autor a gratuidade processual.
O agravante assevera que se trata de condomínio
popular com elevado número de inadimplentes, sendo sua arrecadação
insuficiente para arcar com as despesas da execução e que o valor do fundo
de reserva não pode ser utilizado para despesas judiciais, quadro que
autorizava o deferimento da gratuidade.
Ao agravo foi concedido efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181478-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dispensa a intimação do demandado para responder ao recurso.
Pois bem.
O Código de Processo Civil anuncia ser suficiente à
concessão da benesse, no caso de pessoa natural, a declaração da parte no
sentido de não deter suficientes recursos financeiros (artigo 99, § 3o).
As pessoas jurídicas, contudo, essas devem
comprovar a efetiva necessidade do benefício, exigência que ante a similitude
de situações aplica-se também aos condomínios.
Disso decorre que, na espécie, à concessão da
gratuidade era necessária a comprovação de que o postulante não detinha
recursos econômicos para arcar com as despesas do processo.
Pois essa prova o autor apresentou.
De fato, ele comprovou a falta de recursos em caixa
(fls. 21/22) e a significativa inadimplência (fls. 58/62 dos autos de origem), isso
apesar de o valor da contribuição nem ser expressivo, o que gerava reduzida
arrecadação.
Note-se que no caso a ação objetiva, justamente,
cobrar as contribuições de condômino apontado como inadimplente.
Tal quadro autorizava reconhecer, pois, que ao
autor faltava condição financeira para arcar com as despesas do processo,
motivo pelo qual lhe fica agora concedida a gratuidade processual, sem
prejuízo de o benefício vir a ser cassado, a pedido da parte contrária, caso se
demonstre uma realidade diversa da aqui considerada.
Em suma, para o fim indicado dá-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181478-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator